Tribunal: TJSP
Processo: 2258203-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de expedição de ofícios ao INSS para pesquisa de verba salarial ou previdenciária– Impossibilidade - Constrição vedada expressamente por dispositivo legal – Artigo 833, VI do CPC – Medida que fica indeferida - Recurso não provido.